Tribunal: TJDFT
Processo: 0727448-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727448-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISAIAS DE CALAIS AGRAVADO: PETROBRAS DISTRIBUIDORA S A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ISAIAS DE CALAIS contra a decisão (id 28507703), proferida nos autos da ação ordinária (processo no 0709894-42.2018.8.07.0006), ajuizada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S/A, que deferiu o pedido da agravada de dilação do prazo para manifestação acerca do laudo pericial. Em suas razões, o agravante sustenta, em suma, que quando ambas as partes gozam de idêntico prazo processual comum não cabe o pedido de dilação para manifestação sobre o laudo pericial, sobretudo porque inexistiu motivo razoável e já havia se manifestado tempestivamente, sob pena de afronta ao princípio da igualdade. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, reformando a decisão agravada, para inadmitir o pedido de dilação do prazo e reconhecer a preclusão temporal. Sem preparo, ante a gratuidade da justiça (id 28509117). É o relatório. DECIDO. De plano, evidencia-se que o presente recurso não perpassa o juízo mínimo de admissibilidade. De acordo com a legislação vigente, as hipóteses de cabimento do presente recurso estão previstas no artigo 1.015 do CPC, que dispõe: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” Com efeito, o artigo acima transcrito, que estabelece as hipóteses taxativas de cabimento de agravo de instrumento, não contempla a decisão que, na fase de conhecimento, versa sobre a dilação de prazo processual. A propósito, em caso análogo, já se manifestou esta Corte: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TEMPESTIVA. PRECLUSÃO. REQUERIMENTO DE DILAÇÃO DO PRAZO PARA RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ART. 1.015 DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. 1. O art. 101 do CPC estabelece que contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento. E, nos termos do §5o do art. 1.003 do CPC, o prazo para interposição do referido recurso é de 15 (quinze) dias. 2. Revela-se preclusa a questão referente ao pedido de gratuidade de justiça se a parte, após o indeferimento do pedido de concessão do benefício, deixa escoar in albis o prazo para interpor agravo de instrumento, requerendo ao Juízo de origem, tão somente, dilação do prazo para recolhimento das custas referentes à reconvenção. 3. O ato judicial que indefere pedido de dilação de prazo para recolhimento de custas não é passível de impugnação pela via do agravo de instrumento, haja vista que não consta do rol constante do art. 1.015 do CPC, não havendo amparo jurídico à pretendida ampliação de hipótese recursal que a lei não contemplou. 4. Diante da manifesta improcedência do agravo interno, em votação unânime aplica-se multa a ser fixada entre 1% e 5% do valor atualizado da causa. 5. Recurso desprovido. Condenação do agravante ao pagamento da multa de 1% do valor da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC. (Acórdão 1069698, 07123614620178070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2018, publicado no DJE: 1/2/2018.)” Não se descuida do fato de que o STJ, em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 988 – Resp 1.696.396 e Resp 1.704.520), de relatoria da Min. Nancy Andrighi, fixou, por maioria, a tese jurídica no sentido de que “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Contudo, a matéria do presente recurso poderá ser objeto, em tese, de eventual apelação, de forma que não se encontra preenchido o pressuposto para mitigação, consistente na urgência decorrente da inutilidade do julgamento em sede de apelação. Aliás, o recorrente sequer deduziu fundamentação sobre tal ponto. Ademais, o artigo 1.009 do CPC preleciona que as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. Por todo o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, com fundamento nos artigos 932, inciso III, e art. 1.015, do CPC, pela manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 26 de agosto de 2021. ANA CANTARINO Relatora